Tribunal: TJBA
Processo: 8054027-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054027-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCIENE DOS SANTOS ANTUNES

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE FIBROMILAGIA. TUTELA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA FIXADA DENTRO DAS LINDES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir o acesso a medicamentos indispensáveis para o tratamento de enfermidades graves, especialmente em situações que envolvem menores hipossuficientes, como no caso de paciente portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2. A concessão de tutela antecipada para fornecimento de medicamentos é medida legítima e necessária, quando demonstrada a urgência do tratamento e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

3. A imposição de
astreintes
para compelir o cumprimento de ordem judicial é permitida pelo art. 537 do CPC, sendo possível a sua aplicação contra o ente público responsável. Entretanto, é descabida a responsabilização pessoal do agente público, que não integra a relação processual, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. É razoável a fixação de um teto para a multa diária, limitando-a ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), de modo a preservar o caráter coercitivo da sanção sem resultar em enriquecimento sem causa
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8054027-39.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII